Tribunal: TJDFT
Processo: 0716552-63.2024.8.07.0009
Órgão julgador: DEMETRIUS GOMES CAVALCANTI
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-05-15
Data de publicação: 2025-05-26

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. PENAL. PROCESSO PENAL. DESCUMPRIMENTO DE MEDIDA PROTETIVA. AUTORIA E MATERIALIDADE DEMONSTRADAS. PROVA ORAL CONFIRMADA PELA CONFISSÃO DO ACUSADO PRESO EM FLAGRANTE DELITO. ATIPICIDADE DA CONDUTA NÃO VERIFICADA. ERRO SOBRE A ILICITUDE DO FATO NÃO DEMONSTRADO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1.Segundo o artigo 21 do Código Penal, o desconhecimento da lei é inescusável. Nesse sentido, o erro de proibição só será justificado quando, inevitavelmente, o agente não tenha condições de determinar que seu comportamento é ilícito, situação inocorrente na espécie, em que o agente foi cientificado, pessoalmente e por escrito, que o descumprimento das condições impostas na decisão concessiva de medidas protetivas importaria na decretação de sua prisão preventiva e na prática do crime previsto no artigo 24-A, da Lei no 11.343/2006.
2. Mantém-se a condenação do réu, porquanto as provas coligidas nos autos são harmônicas e coesas em demonstrar a prática dos crimes de descumprimento de medida protetiva, em situação de violência doméstica, em especial a prova oral, na fase policial e em Juízo, a confissão espontânea do acusado e a prisão em flagrante pelo descumprimento as medidas protetivas estabelecidas.
3. O dolo, no crime de descumprimento de medida protetiva, caracteriza-se pela prática da conduta proibida pelo sujeito, desde que ciente da medida protetiva imposta em seu desfavor, como no caso dos autos.
4. Recurso conhecido e desprovido.